Tribunal: TJMT
Processo: 0013383-26.2018.8.11.0004
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-09-26
Data de publicação: 2023-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0013383-26.2018.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[LUCIANO BATISTA DE SOUSA - CPF: 054.809.331-83 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL –
POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO
– PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO – REJEIÇÃO – CRIME DE PERIGO ABSTRATO – EXCLUDENTE DE CULPABILIDADE POR INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA – NÃO ACOLHIMENTO – PRÁTICA DE ILÍCITO CONFIGURADA – RECURSO DESPROVIDO.

A posse ilegal de arma de fogo e munições de uso restrito é considerado um crime de mera conduta, de perigo abstrato, cuja caracterização independe do resultado concreto da ação.

“
Para o reconhecimento da inexigibilidade de conduta diversa é imprescindível que os apelantes demonstrem a impossibilidade de agir de modo diverso, ou seja, praticar uma conduta proibida por lei, de modo que não havia outra alternativa senão portar arma de fogo e munições para devida proteção, não servindo como justificativa a mera alegação de insegurança social

(N.U 0016896-77.2017.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, Julgado em 05/04/2022, Publicado no DJE 11/04/2022)

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal tirado de decisão que condenou
Luciano Batista De Sousa
, como incurso na sanção do artigo 16, parágrafo único, inciso IV da Lei n. 10.826/03, à pena de pena de 03 (três) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, em regime inicial aberto, substituída por duas penas restritivas de direito.

O inconformismo da defesa consiste na condenação do acusado, razão pela qual pugna sua absolvição com base no art. 386, III, do CP, tendo em vista a ausência de dolo de atentar à incolumidade pública. Subsidiariamente, requer que seja reconhecida a excludente de culpabilidade por inexigibilidade de conduta diversa.

Manifestou em contrarrazões, o Ministério Público Estadual, pugnando pelo desprovimento do recurso (Id. 165229167).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no Id. 170639153, opinou pelo
desprovimento

do recurso.

É o relatório.

Submeto o presente à Revisão.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Narra à denúncia:

“[...]
Consta dos autos do Inquérito Policial incluso que no dia 24 de setembro de 2.018, por volta de 15h30min, na Rua Adelina, no 1.460, Bairro Sena Marques, nesta cidade, foi constatado que o denunciado mantinha em depósito no interior de sua residência, 01 (uma) arma de fogo, do tipo Revólver, marca,Taurus, calibre .38, com numeração raspada ; 06 (seis) munições, calibre .22; 05(cinco) munições, calibre .38 e 01 (uma) munição, calibre .38 deflagrada, a ele pertencentes, cuja eficiência se encontra evidenciada através do laudo pericial de balística forense, encartado às fls. 24/25-IP, sem possuir registro e porte, em desacordo com determinação legal e regulamentar.

O indiciado, ao ser interrogado perante a autoridade policial, confessou a autoria delitiva, dizendo ter encontrado a arma de fogo com as munições e as levou para sua residência (fls. 09/10-IP). [...]”

Inicialmente, a defesa requer absolvição do réu, ao argumento de inexistência de dolo, pois não tinha a intenção de ficar com a arma de fogo, restando ausente o intento livre e consciente de praticar a conduta delituosa.

Contudo, razão
não lhe assiste
, conforme se demonstrará.

No caso, vejamos o que descreve o tipo penal,
in verbis:

“Posse ou Porte ilegal de arma de fogo de uso restrito

Art. 16.
Possuir, deter, portar, adquirir, fornecer, receber, ter em depósito, transportar, ceder, ainda que gratuitamente, emprestar, remeter, empregar, manter sob sua guarda ou ocultar arma de fogo, acessório ou munição de uso restrito, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar:

Pena – reclusão, de 3 (três) a 6 (seis) anos, e multa.”

No caso, embora o réu alegue a intenção de devolução do revólver e as munições encontrados na data de 22/09/2018 que restou frustrada por motivo de força maior, tais objetos poderiam ter sido devolvidos no mesmo dia, ou no dia seguinte, todavia, na hipótese, o mesmo só foi encontrado na posse dos objetos na data de 24/09/2018.

Além disso, a posse ilegal de arma de fogo e munições de uso restrito é considerado um crime de mera conduta, de perigo abstrato, cuja caracterização independe do resultado concreto da ação, visto que é objetivo da norma penal transcender a proteção da incolumidade pessoal, para alcançar a tutela de liberdade individual e coletiva como um todo.

Isso porque, basta que o apelante tenha em sua posse arma de fogo com numeração raspada e munições, para praticar a conduta descrita no art. 16, § 1o, IV, da lei 10.826/03.

A corroborar tal entendimento colaciono decisão deste Egrégio Tribunal,
verbis
:

“[...]
Afigura-se descabida a premissa de ausência de dolo, uma vez que “os tipos penais previstos nos art. 12 e 16 da Lei no 10.826/2003 tratam-se ‘de crimes de mera conduta, de perigo abstrato, que se perfazem com a simples posse ou guarda de arma ou munição sem a devida autorização pela autoridade administrativa competente’ (STJ, AgRg no AREsp 1647247/ES)” (TJMT, Ap no 0003102-70.2016.8.11.0007).

“Nos termos do art. 155 do CPP, é vedada a condenação fundada exclusivamente em elementos informativos do inquérito policial, não submetidos ao crivo do contraditório e da ampla defesa.” (STJ, AgRg no AREsp 1096705)

“Se a prova recolhida durante a instrução processual é insuficiente para a condenação, por ser frágil e pouco convincente, lastreada apenas na palavra dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante e no depoimento vago da vítima na delegacia, a absolvição do agente, com amparo no princípio do in dubio pro reo, é medida de rigor, sendo vedado ao magistrado fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, sem confirmação sob o crivo do contraditório, sob pena de violação à regra insculpida no art. 155 do CPP.” (TJMT, N.U 0001970-09.2015.8.11.0008).

“Para a configuração do estado de necessidade exige-se a submissão do agente a perigo atual, não sendo suficiente o mero receio, cabendo à defesa o ônus da prova. Inexistindo elementos comprovando a imperiosidade da conduta, fica afastada a alegação de estado de necessidade” (TJMT, Ap 49568/2018).”(N.U 0002307-83.2016.8.11.0033, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 16/08/2022, Publicado no DJE 23/08/2022)(destaquei)

Deste modo, restou devidamente comprovada a materialidade e autoria, através do Auto de Prisão em Flagrante (Id.

165226531 – Pág 4), Termo de Exibição e Apreensão (Id.

165226531 – Pág 7), Declarações de Testemunhas (Id 165226531 – Pág 5 e 9), além da confissão do acusado.

Assim, sabendo o réu que possuir arma de fogo com numeração raspada e munições sem autorização e em desacordo com a determinação legal, constituem ato ilícito, e mesmo assim, ao encontrar os objetos, pegou-os para si, mostra a consciência e vontade na conduta praticada, que são elementos do dolo, portanto, descabida a tese apresentada.

Logo, ficou comprovado que o acusado praticou o ilícito penal,
posto isso, não há como acolher a tese de ausência de dolo de atentar à incolumidade pública.

Outrossim, não se acolhe também o pedido de excludente de culpabilidade por inexigibilidade de conduta diversa, pois, não houve a demonstração de que o apelante se encontrava frente a uma situação anormal de resistência à pressão dos fatos que pudesse impedi-lo de agir de forma distinta, em conformidade com a lei, visto que ficou demonstrado que ele poderia ter devolvido a arma de fogo e as munições no dia seguinte.

Neste sentido, temos decisão deste Egrégio Tribunal,
verbis
:

APELAÇÃO CRIMINAL - PORTE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO - SENTENÇA CONDENATÓRIA – INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO – GRAVE AMEAÇA, COAÇÃO OU SITUAÇÃO DE RISCO – NÃO DEMONSTRADOS – ALEGAÇÃO DE INSEGURANÇA SOCIAL E PROTEÇÃO FAMILIAR – NÃO JUSTIFICAM – ARESTOS DO TJMT E TJPR – RECURSO DESPROVIDO.

Para o reconhecimento da inexigibilidade de conduta diversa é imprescindível que os apelantes demonstrem a impossibilidade de agir de modo diverso, ou seja, praticar uma conduta proibida por lei, de modo que não havia outra alternativa senão portar arma de fogo e munições para devida proteção, não servindo como justificativa a mera alegação de insegurança social (TJMT, N.U 0000844-51.2016.8.11.0019).

“Não se verifica a incidência da excludente de culpabilidade da inexigibilidade de conduta diversa no caso em que o agente adquire e porta arma de fogo para promover sua autodefesa, pois a invocação de proteção individual não pode dar suporte à violação da Lei 10.826/2003” (TJMT, N.U 0001915-20.2013.8.11.0108).

“A alegação da ocorrência da exclusão da culpabilidade da inexigibilidade de conduta diversa não pode ser acolhida se não há qualquer evidencia nos autos de que a acusada tenha sido ameaçada de forma grave. Se tal situação estivesse ocorrendo, deveria ter procurado auxilio junto às autoridades e buscado proteção de forma legal. Caso dos autos em que a ré agiu de acordo com sua vontade e estava consciente da ilicitude, [...] não tendo sido as hipotéticas ameaças minimamente demonstradas.” (TJPR, AP N.U 0005997-51.2021.8.16.0019)

(N.U 0016896-77.2017.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 05/04/2022, Publicado no DJE 11/04/2022) (destaquei).

Portanto, sabendo que o acusado, atuou com vontade livre e consciente de pegar a arma de fogo e as munições para si, não há como acolher a tese de ausência de
animus
na conduta, e excludente de culpabilidade por inexigibilidade de conduta diversa, devendo ser mantida a sentença condenatória.

Com efeito, a título de prequestionamento, destaco que, muito embora seja
“desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
(TJDF – 20180020004524 RAG – 0000452-14.2018.8.07.0000 – Relator: Des. João Batista Teixeira – 15/03/2018), os dispositivos constitucionais e infraconstitucionais referidos nas razões de apelação, relacionados que estão com as teses sustentadas neste recurso, foram devidamente observados e integrados à fundamentação deste voto, ficando, pois, expressamente prequestionados.

Isso posto,
nego provimento
ao recurso de apelação,

mantendo-se incólumes os termos da sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/09/2023